Tribunal: TJSP
Processo: 2014836-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão à reforma da decisão monocrática que, em liminar de agravo de instrumento, determinou o processamento do feito sem a outorga da tutela antecipada recursal. Descabimento. Ausência dos requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC. Etapa processual em que se apreciam apenas os requisitos mínimos para a concessão do efeito suspensivo, sendo prematuro

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão à reforma da decisão monocrática que, em liminar de agravo de instrumento, determinou o processamento do feito sem a outorga da tutela antecipada recursal. Descabimento. Ausência dos requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC. Etapa processual em que se apreciam apenas os requisitos mínimos para a concessão do efeito suspensivo, sendo prematuro adentrar-se a fundo no direito controvertido. Reiteração da argumentação trazida no agravo de instrumento. Decisão confirmada. Agravo Interno desprovido.